Tribunal: STF
Processo: AI 371637
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Resta inviabilizado o recurso extraordinário quando
evidenciada a necessidade do reexame de matéria fático-
probatória para aferir a eventual ofensa à Constituição.
Incidência do óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.